Tribunal: TJPA
Processo: 0811534-08.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811534-08.2023.8.14.0301

APELANTE: EDIMILSON GALVAO DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL:
0811534-08.2023.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
4ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE:
Edimilson

RECORRIDO:
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social
RELATORA:
Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Maria da Conceição de Mattos Sousa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Edimilson Galvão dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. A sentença fundamentou-se na conclusão do laudo pericial, que afastou a existência de redução da capacidade laborativa, elemento essencial à concessão do benefício, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. O autor, acidentado em 2014 com fratura na perna esquerda, alegou persistência de sequelas impeditivas ao exercício da atividade de mototaxista. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o autor faz jus ao benefício de auxílio-acidente, à luz da alegada redução da capacidade laborativa em razão de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do auxílio-acidente exige a presença simultânea de três requisitos: (i) acidente de qualquer natureza; (ii) consolidação das lesões com sequelas permanentes; e (iii) redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/91.

A perícia judicial realizada por profissional habilitada atestou que o autor não apresenta redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, mas apenas deformidade e dor residual, o que não se enquadra nas hipóteses legais para o benefício.

A impugnação ao laudo pericial limitou-se a alegações genéricas, sem apresentação de elementos técnicos ou documentos que infirmassem a conclusão do perito judicial.

O julgador não está adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), mas a sua superação exige a existência de provas robustas e concretas em sentido contrário, inexistentes no caso.

O entendimento firmado no Tema 416 do STJ não dispensa a demonstração de redução da capacidade laboral decorrente da sequela, sendo irrelevante a mera presença de deformidade ou dor sem repercussão funcional.

A sentença encontra respaldo em jurisprudência consolidada do Tribunal de origem, que afasta o direito ao benefício na ausência de incapacidade laborativa efetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de auxílio-acidente pressupõe a demonstração de redução efetiva da capacidade laborativa decorrente de lesão consolidada, não sendo suficiente a existência de dor residual ou deformidade sem repercussão funcional.

O laudo pericial judicial, quando fundamentado, isento e tecnicamente elaborado, prevalece na ausência de provas concretas e robustas em sentido contrário.

O Tema 416 do STJ não afasta a exigência de demonstração de sequela funcional laborativamente relevante para o deferimento do auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; Decreto nº 3.048/99, art. 104, Anexo III; CPC, arts. 479 e 487, I; Lei nº 8.213/91, art. 129, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416; TJPA, Apelação Cível nº 0810239-04.2021.8.14.0301, Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Edimilson Galvão dos Santos em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A sentença recorrida, lançada sob o Id nº 25005160, julgou improcedente o pedido inicial formulado pelo autor, com fundamento na ausência de redução da capacidade laborativa aferida em laudo pericial, condição essencial à concessão do benefício pleiteado nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Concluiu-se, com base na perícia judicial, que, embora o requerente apresentasse deformidade e dor residual decorrentes de fratura diafisária da tíbia e fíbula da perna esquerda, tais sequelas não comprometeram sua aptidão para o exercício da atividade habitual (mototaxista).

Em decorrência da improcedência, o processo foi extinto com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Não houve condenação em custas ou honorários, em razão da isenção prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

Em suas razões recursais (ID 25005161), o apelante, assistido pela Defensoria, alega, em síntese: (i) a ocorrência de acidente de trabalho em 15/12/2014, do qual resultou grave fratura na perna esquerda, com necessidade de intervenção cirúrgica; (ii) que, apesar da cessação do auxílio-doença acidentário em 15/07/2015, permanecem as limitações funcionais decorrentes da lesão, especialmente no contexto de sua atividade habitual como moto Uber; (iii) que há entendimento consolidado, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 416), de que é suficiente, para concessão do auxílio-acidente, a constatação de redução mínima da capacidade para o labor habitual, sendo prescindível a total inaptidão; (iv) que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo considerar outros elementos probatórios e as peculiaridades da função exercida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para a reforma da sentença e concessão do auxílio-acidente, com efeitos retroativos à cessação do auxílio-doença, além da condenação em honorários sucumbenciais e possibilidade de nova perícia.

Intimado, o apelado INSS não apresentou contrarrazões, consoante certificado no ID 25005164.

Em manifestação de segundo grau, (ID 27113181), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De início, constato que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à pretensão do autor de obter a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, sob a alegação de que remanescem sequelas que reduziram sua capacidade laboral, após a cessação do auxílio-doença acidentário, em virtude de acidente ocorrido em 15/12/2014, que ocasionou fratura diafisária da tíbia e fíbula da perna esquerda.

Segundo os autos, a demanda originária foi ajuizada com base no argumento de que, embora tenha recebido auxílio-doença acidentário, sua recuperação não foi completa, remanescendo limitações funcionais que comprometeriam o desempenho de sua profissão habitual – no caso, motorista de aplicativo em motocicleta.

Pleiteou, portanto, a concessão do auxílio-acidente, desde o dia imediatamente posterior à cessação do benefício anterior (15/07/2015), nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

O Magistrado singular julgou improcedente o pedido, à luz do conjunto probatório e, em especial, do conteúdo do laudo pericial elaborado por profissional devidamente habilitada, Dra. Filomena Brandão Barroso Rebello – CRM/PA 842 –, a qual atestou que o autor, conquanto apresente deformidade residual e dor no membro afetado, não possui redução da capacidade para o exercício da atividade laboral habitual, não estando preenchidos os pressupostos legais para o deferimento do benefício de natureza indenizatória.

No presente recurso, o apelante sustenta, em síntese, que (i) houve acidente de trabalho com sequelas permanentes; (ii) exerce atividade que exige uso constante do membro lesionado (mototaxista); (iii) a existência de qualquer grau de limitação já autorizaria a concessão do auxílio-acidente, conforme entendimento do STJ (Tema 416); e (iv) o juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo valorar as provas de forma independente. Contudo, tais argumentos não prosperam.

A jurisprudência e a legislação são claras ao exigir, para a concessão do auxílio-acidente, a demonstração de três requisitos cumulativos: (i) existência de lesão decorrente de acidente de qualquer natureza; (ii) consolidação das lesões com sequelas permanentes; e (iii) redução efetiva da capacidade laboral para o exercício da atividade habitualmente desempenhada.

É o que se depreende do art. 86 da Lei n. 8.213/91:

"O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

A prova técnica elaborada nos autos é categórica ao afastar a presença do terceiro requisito. De forma detalhada, o perito judicial atestou que:

“A parte autora não apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exerce, e sim deformidade e dor residual na perna esquerda, limitações que não se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto nº 3.048/99, Anexo III.”

A perícia é objetiva, fundamentada e suficiente, sendo realizada por profissional isento e tecnicamente habilitado, e não há elementos nos autos que a infirmem. A impugnação apresentada pelo autor limita-se a manifestações genéricas, sem trazer qualquer documento médico ou outro elemento probatório concreto que demonstre divergência substancial ou falha técnica no laudo.

Ademais, embora seja verdade que o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), a possibilidade de formar sua convicção por outros meios de prova exige que existam elementos robustos e concretos que contradigam a conclusão pericial – o que não ocorre no presente caso.

No tocante à alegação de que o grau da sequela seria irrelevante para a concessão do benefício, tal interpretação deturpa o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416. A Corte Superior reconhece que a existência de qualquer redução funcional pode ensejar o direito ao benefício, desde que essa redução interfira na capacidade laborativa do segurado. O que se exige não é grau mínimo de incapacidade, mas a existência de sequela funcional laborativamente relevante, o que não se verifica nos presentes autos.

Portanto, não basta a mera existência de dor residual ou deformidade estética para caracterizar o direito ao auxílio-acidente. É indispensável que tais sequelas limitem a aptidão para o trabalho habitual, o que foi expressamente afastado pela perícia judicial e corroborado na manifestação do Ministério Público.

Aliás, bem fundamentada é a manifestação ministerial, da lavra da 6ª Procuradoria de Justiça Cível, que concluiu pela ausência dos requisitos legais para o benefício pleiteado, destacando o entendimento consolidado desta Corte no mesmo sentido, como no seguinte precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. TRABALHADOR CONSIDERADO APTO PARA MESMA ATIVIDADE. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO POSTULADO NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”
(TJPA – Apelação Cível nº 0810239-04.2021.8.14.0301 – Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran – 1ª Turma de Direito Público – Julg. 30/10/2023)

Dessa forma, diante da ausência de demonstração de redução da capacidade laborativa, revela-se acertada a sentença que indeferiu o pedido.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/08/2025